Tribunal: STF
Processo: AI 773922
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local para identificar o fato jurígeno que rege as vantagens de apostilamento e de quinquênio. 



    Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.